Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-68.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2021
Número: 0600519-68.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600519-68.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600519-
68.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo
candidato a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, Vilmar Souza Leal, referentes às Eleições
de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo candidato ao
cargo de Vereador do município de Quedas do Iguaçu/PR, Vilmar Souza Leal, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, desaprovadas face à omissão de despesas, pois verificou-se a
emissão de uma nota fiscal em nome do prestador pelo fornecedor M. L. KURATKOVSKI & CIA
LTDA, CNPJ 10.445.693/0001-80, não declaradas na presente prestação de contas, no valor de R$
150,00 representando 60% (sessenta por cento) dos gastos eleitorais declarados, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019,conforme parecer técnico juntado no ID
87772006).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VILMAR SOUZA LEAL VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VILMAR SOUZA LEAL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
658
04/11/2021 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.899

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600519-68.2020.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: VILMAR SOUZA LEAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR ABSOLUTO. PERCENTUAL.
GRAVIDADE QUALITATIVA DA FALHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos Vilmar Souza Leal em face
do Acórdão nº 59.572, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto, diante do
Num. 42754658 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/11/2021 19:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110419160242200000041730434
Número do documento: 21110419160242200000041730434

reconhecimento da omissão de despesas (ID 42350416).

Em suas razões recursais (ID 42690191), o embargante sustentou que há
omissão no acórdão, quanto ao fato de o valor absoluto da irregularidade ser
extremamente baixo, o que torna irrelevante o percentual envolvido e demonstra
ausência de gravidade quanto ao aspecto qualitativo da falha. Aduziu que a despesa
considerada omissa não foi contratada nem paga diretamente por sua campanha,
razão pela qual o respectivo montante não transitou por suas contas bancárias
eleitorais. Alegou que o valor total absoluto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) é
diminuto se considerada a proporção de uma campanha para o cargo de vereador,
que teve como limite de gastos o importe de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setentae cinco centavos). Destacou que o risco que advém de pequenos erros
é maior para as campanhas mais modestas, o que se agrava pelo fato de não estarem
repletas de profissionais para gestão de receitas e despesas. Campanhas menos
vultosas, como no presente caso, são realizadas por familiares e amigos próximos,
que acabam por cometer equívocos por desinformação, mas não por má-fé. Citou
jurisprudências que alega se amoldarem ao presente caso, em que o valor absoluto
apontado como irregular é ínfimo, de modo que atrai a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovação das contas, porquanto a
mencionada quantia não representa gravidade apta a ensejar a desaprovação.
Ressaltou que o valor envolvido na suposta irregularidade deve ser considerado no
acórdão, sendo este o ponto omisso. Requereu, assim, o conhecimento e o
acolhimento dos embargos de declaração, para aclarar a omissão apontada.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42712636) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de inexiste omissão no
julgado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 42754658 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/11/2021 19:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110419160242200000041730434
Número do documento: 21110419160242200000041730434

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.

Sustentou o embargante que o acórdão padece de omissão, pois não há análise do
valor absoluto da despesa omissa (R$ 150,00), o que implica ausência de gravidade da falha e
consequente aprovação das contas, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Sobre a matéria, ficou consignado no acórdão embargado (ID 42350416) que:

Embora a despesa omissa corresponda ao valor absoluto de R$ 150,00, equivale, em
percentuais, a 60% do somatório dos gatos de campanha, mostrando-se inviável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

[...]

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos gastos de
campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos princípios. Cumpre
verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha na prestação de contas em
cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte Eleitoral.

[...]

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por ela podem ser
encobertas também justificam, assim, a desaprovação das contas, diante do comprometimento
da transparência e da confiabilidade das contas.

Nota-se que tanto o valor absoluto foi levado em conta no venerando acórdão, como
também o percentual da falha e a gravidade qualitativa na prestação de contas, a fim de que
fosse afastada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.

A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou para o fim de prequestionamento, nos termos do artigo
Num. 42754658 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/11/2021 19:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110419160242200000041730434
Número do documento: 21110419160242200000041730434

1.025 do Código de Processo Civil .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600519-
68.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 VILMAR SOUZA LEAL
VEREADOR, VILMAR SOUZA LEAL - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 42754658 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/11/2021 19:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110419160242200000041730434
Número do documento: 21110419160242200000041730434

julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754658 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/11/2021 19:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110419160242200000041730434
Número do documento: 21110419160242200000041730434